Tribunal: STF
Processo: RHC 178566
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Não conhecimento do recurso.



    1. É firme a orientação da Corte no sentido de que não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    2. O não exaurimento da instância antecedente por ausência de interposição de agravo regimental e, portanto, de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na esteira de precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio.



    4. Recurso ordinário do qual não se conhece.